Tribunal: CARF
Processo: 10480.723769/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723769/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
NAIR LEONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO.
VERBAS RESCISÓRIAS.
ACORDO TRABALHISTA.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado e a
multa do FGTS, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por convenção
coletiva, pagos em acordo homologado na Justiça do Trabalho decorrente de
rescisão imotivada do contrato de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. ACORDO TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No
1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do
contrato de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
OBJETO DE SENTENÇA
JUDICIAL.
RECURSO
ESPECIAL
N.
1.152.764/CE.
ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 9, DE 20/12/11. NÃO INCIDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.
1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, firmou o
entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza
jurídica de indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e
da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela
qual torna-se infensa à incidência do imposto de renda, porquanto inexistente
qualquer acréscimo patrimonial.
Por meio do Ato Declaratório PGFN no 9, de 20/12/11, fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante
nas ações judiciais que discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a
verba percebida a título de dano moral por pessoa física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723769/2011-69
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723769/2011-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10480.723769/2011-69, em face do acórdão no 06-50.571, julgado pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 16
de dezembro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 38/43, lavrada em face da revisão declaração de ajuste
anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige R$ 17.747,55 de imposto
suplementar, R$ 13.310,68 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 40/41, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação
trabalhista movida em face da Aeso, no valor de R$ 80.774,92 e, omissão de
rendimentos recebidos, por meio da CEF, em decorrência de ação da Justiça Federal, no
valor de R$ 2.463,37, tendo sido compensado o IRRF de R$ 73,90 incidente sobre esses
rendimentos.
Cientificada em 18/05/2011 (fl. 44), a contribuinte apresentou, em 06/06/2011, a
impugnação de fls. 02/11, instruída com os documentos de fls. 12/27, onde concorda
com a omissão decorrente de ação da Justiça Federal (R$ 2.463,37 c/IRRF de R$ 73,90)
e requer a emissão de DARF para o devido adimplemento.
Em relação à omissão de rendimentos proposta contra a AESO- Ensino Superior de
Olinda Ltda, alega improcedente a autuação, posto que teria se quedado livre de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723769/2011-69

qualquer ônus relativo ao IRPF sobre as verbas recebidas, conforme sentença
homologatória, na qual consta que “A RECLAMADA SE RESPONSABILIZA PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE, CONFORME
APURADO NA PLANILHA ANEXA, NO VALOR TOTAL DE R$ 7.574,92”, o qual
foi pago pela reclamada em 04 parcelas de R$ 1.893,73, consoante DARF anexos.
Quanto às verbas recebidas, argumenta que a tributação sobre o 13o salário é exclusiva
na fonte, não lhe cabendo qualquer responsabilidade pelo imposto devido. As diferenças
de férias tratam-se de rendimentos isentos segundo Atos Declaratórios no 01, 04, 05, 06
e 14 da PGFN e ADI no 05 e 14 da SRF, restando, portanto, evidente que é indevida
qualquer tributação sobre as férias indenizadas percebidas por ocasião da indenização
supra.
Da mesma forma, estariam isentos do imposto de renda as verbas relativas ao FGTS e
Aviso Prévio e as verbas indenizatórias recebidas a título de danos morais, conforme
posição doutrinaria e jurisprudencial.
Por fim, requer a improcedência do crédito reclamado e, caso seja reconhecido algum
débito, que seja compensado com o imposto de R$ 7.574,92 recolhido pela fonte
pagadora, conforme DARF anexos.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 64/73, bem
como juntou documentos às fls. 74/89, reiterando as alegações expostas em impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Do acordo realizado na Justiça do Trabalho.
A fiscalização procedeu à reclassificação de valores declarados como isentos e/ou
não tributáveis, no importe de R$ 73.200,00 (valor líquido), por considerá-los rendimentos
tributáveis recebidos no Processo Trabalhista no 1746/2007-7, com tramitação na 1a Vara do
Trabalho de Olinda.
Para colocar fim ao processo trabalhista, as partes firmaram acordo, o qual foi
homologado pela Justiça do Trabalho, com discriminação das seguintes parcelas indenizatórias
totalizando o pagamento de R$ 40.800,00 (fls. 19/21);
(i) Diferença de férias: R$ 6.720,00
(ii) Diferença de aviso prévio: R$ 4.400,00
(iii) Multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS): R$ 10.000,00
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723769/2011-69

(iv) Dano moral: R$ 20.680,00.
Da não incidência de IRPF sobre diferença de férias, diferença de aviso
prévio e FGTS.
O pagamento de aviso prévio indenizado e da multa do FGTS não constitui
rendimentos tributáveis, conforme se verifica do inciso XX do art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à
época dos fatos.
Portanto, não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado,
a multa devida por atraso no pagamento das verbas rescisórias e a multa do FGTS, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por convenção coletiva, pagos em acordo homologado na Justiça
do Trabalho decorrente de rescisão imotivada do contrato de trabalho.
Ainda, segundo o decidido no Recurso Especial (REsp) no 1.111.223/SP, julgado
no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), não há incidência de imposto de renda
sobre as férias proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da
rescisão imotivada do contrato de trabalho.
Neste sentido, transcrevo abaixo ementa do acórdão da 1a. Turma Ordinária da 4a.
Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex
Friess:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado, a multa devida
por atraso no pagamento das verbas rescisórias e a multa do FGTS, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por convenção coletiva, pagos em acordo homologado
na Justiça do Trabalho decorrente de rescisão imotivada do contrato de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e respectivo terço
constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do contrato de trabalho.
(...)
(Acórdão 2401-006.789. Conselheiro Relator Cleberson Alex Friess. Decisão unânime.
Sessão de julgamento em 06/08/2019)
Por tais razões, merece provimento o recurso voluntário da contribuinte para
afastar a incidência de IRPF sobre as verbas percebidas a título de “dif. Férias”, “dif. Aviso
prévio” e FGTS, respectivamente nos valores de R$ 6.720,00, R$ 4.400,00 e R$ 10.000,00,
conforme fl. 21 destes autos.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723769/2011-69

Da não incidência de IRPF sobre a verba percebida a título de dano moral
por pessoa física.
Quanto a não incidência de imposto sobre a renda em relação a verba percebida a
título de dano moral por pessoa física, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial n.o 1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, firmou o
entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus
parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial. Segue abaixo a ementa do
julgado:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A verba percebida a título de dano moral
tem a natureza jurídica de indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do
sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de direito,
razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto de renda, porquanto
inexistente qualquer acréscimo patrimonial. (Precedentes: REsp 686.920/MS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe
19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
04/02/2009; AgRg no REsp 1017901/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe
05/03/2009; REsp 402035 / RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004;
REsp 410347 / SC, desta Relatoria, DJ 17/02/2003). 2. In casu, a verba percebida a
título de dano moral adveio de indenização em reclamação trabalhista. 3. Deveras, se a
reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a fortiori, a indenização com o
escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao mesmo regime, porquanto ubi eadem
ratio, ibi eadem legis dispositio. 4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da
indenização pago a terceiro. Essa ausência de incidência não depende da natureza do
dano a ser reparado. Qualquer espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato
legal ou ilegal) indenizado, o valor concretizado como ressarcimento está livre da
incidência de imposto de renda. A prática do dano em si não é fato gerador do imposto
de renda por não ser renda. O pagamento da indenização também não é renda, não
sendo, portanto, fato gerador desse imposto. (...) Configurado esse panorama, tenho que
aplicar o princípio de que a base de cálculo do imposto de renda (ou de qualquer outro
imposto) só pode ser fixada por via de lei oriunda do poder competente. É o comando
do art. 127, IV, do CTN. Se a lei não insere a "indenização", qualquer que seja o seu
tipo, como renda tributável, inocorrendo, portanto, fato gerador e base de cálculo, não
pode o fisco exigir imposto sobre essa situação fática. (...) Atente-se para a necessidade
de, em homenagem ao princípio da legalidade, afastarse as pretensões do fisco em
alargar o campo da incidência do imposto de renda sobre fatos estranhos à vontade do
legislador." ("Regime Tributário das Indenizações", Coordenado por Hugo de Brito
Machado, Ed. Dialética, pg. 174/176). 5. O art. 535 do CPC resta incólume se o
Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão. 6. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp
1152764/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010,
DJe 01/07/2010).” (grifou-se).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723769/2011-69

Portanto, a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus
parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial, sendo que tal entendimento
deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62-A, § 1o , inciso II do Regimento Interno do
CARF - RICARF. Este foi o entendimento da 1a. Turma Ordinária da 2a. Câmara da 2a. Seção de
Julgamento deste Conselho, em processo de relatoria do Conselheiro Relator Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
OU JURÍDICA DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OBJETO
DE SENTENÇA JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RESP N.
1.152.764/CE. ARTIGO 62-A, § 1o, II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF -
RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.152.764/CE,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que a
verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial, sendo que tal
entendimento deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62-A, § 1o , inciso II do
Regimento Interno do CARF - RICARF.
(Acórdão 2201-007.375. Conselheiro Relator Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.
Decisão unânime. Sessão de julgamento em 03/09/2020)
Ademais, a PGFN publicou o Ato Declaratório PGFN no 9, de 20/12/11, que
assim dispõe:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2123/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: "nas ações judiciais
que discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a verba percebida a título de
dano moral por pessoa física." (grifou-se)
Assim, em decorrência do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.033/04, não é tributada pelo Imposto sobre a
Renda na fonte, nem na Declaração de Ajuste Anual, a indenização - de verba percebida a título
de dano moral por pessoa física - paga por pessoa física ou jurídica, em virtude de acordo ou
decisão judicial.
Este Conselho tem decidido pela não incidência do IRPF sobre dano moral eface
ao Ato Declaratório PGFN no 9, de 20/12/11, consoante ementa abaixo reproduzida de acórdão
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.650 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723769/2011-69

da 1a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, sendo relatora
a Conselheira Miriam Denise Xavier:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2001
DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO. Fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que
discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a verba percebida a título de dano
moral por pessoa física. Ato Declaratório PGFN no 9, de 20/12/11.
(Acórdão 2401-006.788. Conselheira Relatora Miriam Denise Xavier. Decisão unânime.
Sessão de julgamento em 06/08/2019)
Por tais razões, merece provimento o recurso voluntário da contribuinte para
afastar a incidência de IRPF sobre a verba percebida a título de dano moral por pessoa física (R$
20.680,00, conforme fl. 21 destes autos)
Conclusão.
Consoante se verifica teve provimento o recurso voluntário da contribuinte para
afastar a incidência de IRPF sobre as verbas percebidas a título de “dif. Férias”, “dif. Aviso
prévio” e FGTS, respectivamente nos valores de R$ 6.720,00, R$ 4.400,00 e R$ 10.000,00, bem
como sobre a verba percebida a título de dano moral por pessoa física, no valor de R$ 20.680,00.
Portanto, teve total provimento o recurso voluntário.
Ressalta-se que a omissão de rendimentos recebimento de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal (fl. 41 dos autos) foi matéria não impugnada pela DRJ de
origem, tendo expressamente a contribuinte referido no seu recurso voluntário que não estaria
recorrendo sobre tal ponto.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital